Tribunal: STF
Processo: AI 524958
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS - CONFRONTO DA LEI
 Nº 8.666/93 COM O ENUNCIADO Nº 331/TST (INCISO IV) - CONTENCIOSO DE
 MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- Situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição não viabilizam o acesso à
 via recursal extraordinária, cuja utilização supõe a necessária
ocorrência de conflito imediato com o ordenamento constitucional.
Precedentes.
- A discussão em torno da responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços, por débitos trabalhistas,
fundada no confronto da Lei nº 8.666/93 com o Enunciado nº 331/TST
(inciso IV), não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária,
por tratar-se de tema de caráter eminentemente infraconstitucional.
Precedentes.